Tribunal: TJSP
Processo: 0002840-74.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002840-74.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante WILLIAM
ROSA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002840-74.2020.8.26.0521 -Voto no 13.608
2
Agravo de Execução Penal no 0002840-74.2020.8.26.0521
Agravante: William Rosa da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sorocaba
Voto no 13.608
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Progressão de
regime – Réu reincidente – Lapso temporal de 3/5 ou 60% -
Aplicação – Hipótese – Artigo 112, inciso VII, da LEP –
Redação dada pela Lei o 13.964/2019 (pacote anticrime) que
não faz distinção entre reincidência comum ou específica.
AGRAVO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto contra a r.
decisão copiada a fls. 14/15, que indeferiu o pedido de retificação do
cálculo de penas que prevê o cumprimento do lapso de 3/5, para
progressão de regime prisional do sentenciado WILLIAM ROSA DA
SILVA,
matrícula
no
618621-7,
nos
autos
da
execução
no
0004400-22.2018.8.26.0521.
Sustenta o agravante que a nova redação do artigo 112,
inciso V, da LEP, exige o resgate de 60% da pena somente para os
reincidentes específicos, motivo pelo qual pede a reforma da decisão para
a aplicação da lei penal mais favorável ao seu caso, que exige o
preenchimento do lapso correspondente a 40% para a progressão do
regime prisional (fls. 01/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002840-74.2020.8.26.0521 -Voto no 13.608
3
Contraminuta a fls. 19/21 e a decisão foi mantida às fls. 22.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do agravo (fls. 34/36).
É o relatório.
Sem razão o agravante.
A Lei 13.964/2019 (pacote anticrime) alterou os lapsos da
progressão de regime previstos no artigo 112 da LEP, in verbis:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação
dada pela Lei no 13.964, de 2019)
(...)
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for
primário; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
(...)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (Incluído pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002840-74.2020.8.26.0521 -Voto no 13.608
4
Lei no 13.964, de 2019)
(...)
§ 5o Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins
deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4o do art. 33 da Lei
no 11.343, de 23 de agosto de 2006.
O artigo 112 da LEP, com redação dada pela Lei
13.964/2019, não utiliza o termo "reincidente específico", de modo que
não faz distinção entre reincidência comum ou específica, devendo,
portanto, incidir a fração de 3/5 ou 60% a todos os agentes reincidentes,
independentemente da natureza do delito anteriormente cometido.
O revogado art. 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90, previa que a
progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos no
referido artigo, dar-se-ia após o cumprimento de 2/5 (equivalente a 40%)
da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (equivalente a 60%), se
reincidente.
De fato, a reincidência a que se referia o artigo era genérica
e com a alteração trazida com a nova Lei 13.964/19, o legislador não
exigiu no dispositivo legal que se trate de reincidência específica.
Como é cediço, quando o legislador pretende a reincidência
específica, o requisito é incluído expressamente na lei, como o fez, v.g., em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002840-74.2020.8.26.0521 -Voto no 13.608
5
relação ao livramento condicional (art. 44, parágrafo único, da Lei n.o
11.343/06, e art. 83, V, do Código Penal).
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE
REGIME. CRIME HEDIONDO. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR
LESÕES CORPORAIS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 APENAS
AO REINCIDENTE ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - Pretende o
agravante o reconhecimento da ilegalidade do v. acórdão vergastado, o
qual reconheceu que, para a progressão ao regime semiaberto, é necessário
o cumprimento de 3/5 da pena, tendo em vista a existência de duas
condenações (crime de lesão corporal e tráfico), sob o argumento de que
apenas o reincidente específico em crime hediondo deverá cumprir 3/5
(três quintos) da pena que lhe foi imposta para poder progredir de regime
prisional. II - Contudo, não há reparos a serem feitos aos pronunciamentos
das instâncias ordinárias, pois, no tocante à reincidência indicada no § 2o
do artigo 2o da Lei dos Crimes Hediondos, não se exige 'que o
sentenciado seja reincidente específico em crimes hediondos ou
equiparados. O conceito de reincidência referido no art. 2o, § 2o, da
Lei n° 8.072/90, com redação dada pela Lei n° 11.464/2007, é o do art.
63 do CP (reincidência genérica)' (JESUS, Damásio de. Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002840-74.2020.8.26.0521 -Voto no 13.608
6
Processo Penal Anotado. 23a ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p.729).
Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC 56.240/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, 5.a Turma, julgado em 04/08/2015, DJe
17/08/2015).
Corroborando este entendimento, já decidiu recentemente
esta Colenda Câmara Criminal:
“Agravo em execução Impugnação ao cálculo da pena.
Após a Lei no 13.964/19 o reincidente que praticar crime hediondo terá de
cumprir ao menos 60% da pena para pleitear a progressão no regime
prisional. Recurso não provido.” (Agravo de Execução Penal
0002061-58.2020.8.26.0509; Relator: José Raul Gavião de Almeida;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM
UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 2a RAJ; Data do Julgamento: 06/08/2020; Data de Registro:
06/08/2020).
Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo.
MARCOS CORREA
RELATOR